Tribunal: TJPA
Processo: 0807753-37.2021.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807753-37.2021.8.14.0401

APELANTE: ZILDOMAR FIGUEIREDO CANTUARIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO DA DEFESA. CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DO FATO E
ABOLITIO CRIMINIS.
INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME.

A defesa requereu a absolvição do recorrente por atipicidade da conduta. Todavia, as provas dos autos apontam em sentido contrário, pois então presentes todos os elementos do fato típico, quais sejam: a conduta, o resultado, o nexo causal e a tipicidade. Com efeito, o auto de apreensão da arma de fogo, somado as provas testemunhais e a própria confissão, demonstram claramente que o recorrente incidiu no crime prescrito no art. 12 do Estatuto do Desarmamento, pois detinha arma de fogo de uso permitido em sua residência,
sem registro
ou autorização legal. A jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que o tipo penal em apreço é de perigo abstrato. Com isso, a mera posse da arma já configura perigo à comunidade e enseja a ocorrência do crime. A defesa alega que o armamento tinha sido adquirido licitamente e de boa-fé, em estabelecimento comercial desta capital, contudo, a defesa não se desincumbiu do ônus de exibir o registro da arma no SINARM, tampouco, apresentou nota fiscal de compra do armamento. Ainda que comprovada a aquisição de boa-fé, é incontroverso que o armamento passou a apresentar situação irregular, após o advento do Estatuto do Desarmamento, obrigando o recorrente a regularizá-lo e a providenciar o seu registro no prazo de cento e oitenta dias ou entregá-lo na campanha do desarmamento, conforme dispõe os artigos 30 e 31 da Lei n.º 10.826/2003. Ocorre que, mesmo após sucessivas prorrogações de prazo e a despeito de inúmeras campanhas de desarmamento, o recorrente optou por permanecer com a posse irregular da arma de fogo. Frise-se, sem registro e sem a nota fiscal para a comprovação cabal de sua origem lícita. Desta feita, claramente incorreu no crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Logo, o fato é típico, antijurídico e culpável, de modo que a manutenção da sentença condenatória se impõe.

Precedentes. Recurso improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em julgar improvido o apelo, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ZILDOMAR FIGUEIREDO CANTUARIA,

inconformado com a r. sentença que o condenou à
pena de um ano e dois meses de detenção, em regime semiaberto, mais dez dias-multa
, pela prática do delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificado no art. 12 da Lei 10.826/03, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM.

Juízo

de

Direito da 2ª Vara Penal de Belém/PA.

Em suas razões, a defesa requereu a absolvição do recorrente, em razão da atipicidade da conduta, tendo em vista o princípio de boa-fé objetiva, tudo com fulcro no art. 386, inciso III do CPPB. Ao final, requereu o
conhecimento e provimento
do
recurso

de

apelação
.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pediu o
improvimento da apelação
. Nesta superior instância, o
custos legis
também se manifestou pelo
improvimento do recurso.

Sem revisão

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo
e transcrevo os
fatos narrados na sentença penal.

“[...] Narra a denúncia (ID 28286273) que no dia 26 de maio de 2021, uma guarnição da Polícia Civil cumpriu o mandado de busca e apreensão no transcurso da operação policial denominada “AIANA”. Durante o cumprimento da medida judicial a equipe Delta solicitou ao denunciado que apresentasse qualquer objeto de valor que pudesse ser encontrado pela equipe policial. Neste momento, o denunciado espontaneamente apresentou uma arma de fogo calibre 32, da marca Taurus, modelo PT-575C, número de série FMJ 20711D, com 01 (um) carregador calibre 32 com 10 (dez) munições. [...]” (SIC)

São os fatos.

Em suma, a defesa requereu a absolvição do recorrente por atipicidade da conduta. Ocorre que as provas dos autos apontam em sentido contrário, pois então presentes todos os elementos do fato típico, quais sejam: a conduta, o resultado, o nexo causal e a tipicidade. Com efeito, o auto de apreensão da arma de fogo, somado as provas testemunhais e a própria confissão, demonstram claramente que o recorrente incidiu no crime prescrito no art. 12 do Estatuto do Desarmamento, pois detinha arma de fogo de uso permitido em sua residência,
sem registro
ou autorização legal.
Transcrevo o tipo penal:

“Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa: Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.”

A jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que o tipo penal em apreço é de perigo abstrato. Com isso,
a mera posse da arma já configura perigo
à comunidade

e enseja a ocorrência do crime.

A defesa alega que o armamento tinha sido adquirido licitamente e de boa-fé, em estabelecimento comercial desta capital, contudo, a defesa não se desincumbiu do ônus de exibir o registro da arma no SINARM, tampouco apresentou nota fiscal de compra do armamento. Ainda que comprovada a aquisição de boa-fé, é incontroverso que o armamento passou a apresentar situação irregular, após o advento do Estatuto do Desarmamento, obrigando o recorrente a regularizá-lo e a providenciar o seu registro no prazo de cento e oitenta dias ou entregá-lo na campanha do desarmamento, conforme dispõe os artigos 30 e 31 da Lei n.º 10.826/2003
[1]
.

Ocorre que, mesmo após sucessivas prorrogações de prazo e a despeito de inúmeras campanhas de desarmamento, o recorrente optou por permanecer com a posse irregular da arma de fogo. Frise-se, sem registro e sem a nota fiscal para a comprovação cabal de sua origem lícita. Desta feita, claramente incorreu no crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Logo, o fato é típico, antijurídico e culpável, de modo que a
manutenção da sentença condenatória
se impõe. Assim se decidiu:

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 15 DA LEI 10.826/2003. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM LOCAL HABITADO. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA NOVA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. ARTS. 12 E 16 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. ABOLITIO CRIMINIS. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. CRIMES PRATICADOS EM CONTEXTOS DIVERSOS E MOMENTOS DISTINTOS. AGRAVO NÃO PROVIDO [...]
No que diz respeito à tese da abolitio criminis temporária, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem se alinha a diretriz desta Corte Superior de que "até 31 de dezembro de 2009, somente as armas e munições de uso permitido (com numeração hígida) e, pois, registráveis, é que estiveram abarcadas pela abolitio criminis" (HC n. 425.802/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 14/3/2018). 3. Conforme bem destacado no acórdão combatido, "as buscas efetuadas na residência do apelante ocorreram em 27 de fevereiro de 2014, isto é, se deram fora do período de abrangência da Lei em comento, qual seja, de 23 de dezembro de 2003 a 31 de dezembro de 2009, entendo que é típica a conduta imputada ao mesmo" (e-STJ, fl. 511).
4. Além disso, no tocante à previsão contida no art. 32 da Lei 10.826/2003, a entrega da arma ou munição deve ocorrer de forma espontânea. Todavia, na hipótese dos autos, cumpre salientar que "não restou configurada a espontaneidade na entrega da arma, restando, ainda, descaracterizada a presunção de boa-fé do réu" (e-STJ, fl. 513). 5. "Não se aplica o princípio da consunção quando os delitos de posse ilegal de arma de fogo e disparo de arma em via pública são praticados em momentos diversos, em contexto distintos" (AgRg no AREsp n. 754.716/PR, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 19/12/2017). 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.198.227/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 15/12/2022.)"

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003 - ABSOLVIÇÃO - AUSÊNCIA DE TIPICIDADE - INVIABILIDADE - SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITO - POSSIBILIDADE - REQUISITOS PREENCHIDOS.
Mostra-se típica a conduta da apelante quanto à posse de arma de fogo de uso permitido. A uma, porque os fatos aconteceram após o período de descriminalização temporária. A duas, porque não houve entrega espontânea da arma, mas apenas após solicitação da Polícia Militar.
Deve-se afastar a agravante da reincidência reconhecida na sentença, quando não configurada a hipótese prevista no art. 63 do Código Penal. Presentes os motivos idôneos para a não substituição da pena corporal por restritivas de direito, deve-se proceder à tal substituição. (TJ-MG - APR: 10686180080919001 Teófilo Otôni, Relator: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 05/10/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/10/2021)

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação. É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

Art. 30. Os possuidores e proprietários de arma de fogo de uso permitido ainda não registrada deverão solicitar seu registro até o dia 31 de dezembro de 2008, mediante apresentação de documento de identificação pessoal e comprovante de residência fixa, acompanhados de nota fiscal de compra ou comprovação da origem lícita da posse, pelos meios de prova admitidos em direito, ou declaração firmada na qual constem as características da arma e a sua condição de proprietário, ficando este dispensado do pagamento de taxas e do cumprimento das demais exigências constantes dos incisos I a III do caput do art. 4o desta Lei. Parágrafo único. Para fins do cumprimento do disposto no caput deste artigo, o proprietário de arma de fogo poderá obter, no Departamento de Polícia Federal, certificado de registro provisório, expedido na forma do § 4o do art. 5o desta Lei. Art. 31. Os possuidores e proprietários de armas de fogo adquiridas regularmente poderão, a qualquer tempo, entregá-las à Polícia Federal, mediante recibo e indenização, nos termos do regulamento desta Lei.

Belém, 02/10/2023